Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728111-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE, ARIANE CRISTINE NERES DE ARAUJO CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por CAIO CESAR ROQUE em favor de JÉSSICA ARAÚO DOS SANTOS (paciente), em face da decisão (ID 48951765 - Pág. 2), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 0738817-54.2022.8.07.0001, que MANTEVE a prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de fato novo, bem como assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que a paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. Em suas razões (ID 48948007 - Págs. 1/12), o impetrante alega excesso de prazo, afirma que a paciente está presa há mais de 250 dias e que a prisão viola a Instrução no 1 de 21/2/2021, da Corregedoria de Justiça do TJDFT. Invoca o art. 5o LXVIII, da Constituição Federal e o art. 647 do CPP. Pondera a primariedade da paciente, bons antecedentes, não integra nenhuma organização criminosa e não faz do crime um meio de subsistência, não oferecendo qualquer risco à ordem pública, tampouco riso de reiteração criminosa. Ressalta que a consequência de uma decisão carente de fundamentação concreta é a nulidade da decisão, nos termos do art. 564, V, da Lei 13.964/19, que propicia a concessão da ordem de habeas corpus nos termos do art. 648, VI, do CPP. Requer a concessão da ordem liminar em favor da paciente, para conceder a liberdade provisória e a consequente expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do arts. 282, § 6o e 319, ambos do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (ID 139592876 - Pág. 1/4 – processo da origem): “(...) “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local, em operação conjunta da PMDF e PCDF, para, dentre outros objetivos, reprimir o intenso tráfico de drogas praticado na zona central de Brasília. Um dos agentes se posicionou no local conhecido como ''Buraco do Rato'' e filmou a dinâmica dos traficantes e o local onde as drogas eram escondidas. Os autuados foram abordados após terem sido filmados em situação típica de comercialização de substância entorpecente. Com a ajuda de cães farejadores foram encontradas três porções de crack embaladas em pacotes plásticos, uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha. O autuado JUSSIANO VIEIRA DOS SANTOS informou nome falso em virtude de mandado de prisão em aberto. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”. O autuado Jussiano é reincidente. Possui condenações definitivas por homicídio e está em cumprimento de pena, sendo que restam aproximadamente 10 anos. Os demais autuados são primários. Contudo, o modo de agir do grupo demonstra que o ato não é isolado, há até local para esconder a droga de possível abordagem policial. Ressalte-se que foi efetuada filmagem do grupo, que comprova a prática reiterada do delito em questão. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS ANDRE VERISSIMO GOMES, nascido em 12/11/1971, filho de JÚLIO GOMES DA SILVA e de MARIA DO CARMO VERISSIMO GOMES, ISAIAS FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA, nascido em 29/06/2001, filho de pai não informado e de FERNANDA RAQUEL DA SILVA, JÉSSICA ARAUJO DOS SANTOS, nascida em 11/11/1997, filha de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS FILHO e de CHEILA ARAUJO DA CONCEIÇÃO e a JUSSIANO VIEIRA DOS SANTOS, nascido em 12/04/1991, filho de JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS e de VICÊNCIA SOARES DA SILVA SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...)” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que houve elementos de flagrante próprio em relação ao crime de tráfico, bem como o risco da reiteração delitiva e também, resguardar o seio social Ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 48951765 - Pág. 2): “(...) Em que pese a Acusada Jéssica tenha admitido que realmente teria realizado uma venda no dia dos fatos, negou qualquer ligação com os entorpecentes apreendidos. Contudo, a Defesa, em alegações finais se limitou a postular sobre a dosimetria da pena, não se manifestando quanto ao mérito da conduta manter em depósito substâncias ilícitas para difusão ilícita. Desta forma, intime-se a Defesa de Jéssica para sanar a omissão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Noutro giro, em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, tenho que ainda permanecem presentes os motivos que justificam sua prisão preventiva, pois, insista, não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas apurado nos autos, bem como presente a necessidade de sua cautela para garantia da ordem pública, em especial, considerando eventual reiteração criminosa. Anote-se. (...)”. Constata-se que a paciente foi presa em flagrante em 11/10/22 e denunciada em 19/10/22 (ID 140257207 - Pág. 1/7 – autos da origem), pela prática, em tese do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, conforme auto de prisão em flagrante no 452/2022 – 01a DP (ID 139583202 - Pág. 1/12 - autos da origem), sendo apreendida 03 (três) porções de crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 9,31g (nove gramas e trinta e um centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,22 g (um gramas e vinte e dois centigramas); e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 20,48 g (vinte gramas e quarenta e oito centigramas)., conforme Laudo de Perícia Criminal no 61.679/2022 – Exame Físico-Químico (ID 155906501 - Pág. 1/7 – autos da origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Ademais, constata-se dos autos da origem, que os agentes de polícia foram ao local, em operação conjunta da PMDF e PCDF, para, dentre outros objetivos, reprimir o intenso tráfico de drogas praticado na zona central de Brasília. Um dos agentes se posicionou no local conhecido como ''Buraco do Rato'' e filmou a dinâmica dos traficantes e o local onde as drogas eram escondidas. Os autuados foram abordados após terem sido filmados em situação típica de comercialização de substância entorpecente. Com a ajuda de cães farejadores foram encontradas três porções de crack embaladas em pacotes plásticos, uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha. Ainda que a paciente seja primária (FAP – ID 139592160 - Pág. 1/7), cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações às autoridades. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR